Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704709-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: WILCA FARIA PIRES DE SOUZA DA COSTA DESPACHO Ante a concordância do agravante (ID 36601641), restituo os autos à Secretaria para que retifique o polo passivo do recurso, conforme requerido na petição de ID 36355874. Após, façam-se os autos conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator